Tribunal: TJBA
Processo: 8025213-27.2018.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8025213-27.2018.8.05.0000.3.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

ESPÓLIO: JOSE DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO

ESPÓLIO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JAGUAYRA CERQUEIRA DA SILVEIRA, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

ACORDÃO

RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO FACE ACÓRDÃO DE RELATORIA DESTA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA. ERRO GROSSEIRO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA APLICAÇÃO DE PRECEDENTE QUALIFICADO. ESGOTAMENTO DA ESFERA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE NOVO APELO PARA ANALISAR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. A decisão que sobresta recurso especial, com base em vinculação à material afetada no Tema 948/STJ, somente é recorrível através de Agravo Interno, conforme o previsto no art. 1.030, § 2°, do CPC/2015.

2. Mostra-se equivocada a interposição de novo Recurso Especial face acórdão que mantém a decisão de sobrestamento a Recurso Especial anteriormente aviado, haja vista o esgotamento da via recursal.

4. Agravo Interno improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8025213-27.2018.8.05.0000.3.AgIntCiv, em que figura como agravante José Oliveira Santos, como agravados, Banco Bradesco S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em não conhecer do agravo interno, nos termos do voto da Relatora.